Tribunal: TJES
Processo: 5003360-40.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003360-40.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: LUIZA CORREIA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003360-40.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.

RECORRIDA: LUIZA CORREIA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que solicitou o cancelamento de seu cartão de crédito, em decorrência da cobrança de compras não realizadas. O banco requerido enviou novo cartão de crédito para a requerente, que não foi desbloqueado ou utilizado. Contudo, recebeu cobrança da instituição bancária no valor de R$ 171,12 (cento e setenta e um reais e doze centavos), o que ocasionou a negativação de seu nome.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda buscando, liminarmente, a retirada da inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a requerida a proceder a retirada da inscrição do nome da requerente no Serasa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente BANCO BRADESCARD S/.A, argumenta pela inexistência de ato ilícito e legalidade da inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, pugnando pela improcedência da indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório.

PROJETO DE VOTO

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da inscrição indevida do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube ao recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da legalidade da negativação do nome da autora.

Assim, considerando o contexto dos autos, constato a ocorrência de fraude no cartão de crédito e cobrança indevida, cabendo ao recorrente a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados à autora.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Assim sendo, verifico que houve uma negativação indevida, pois foi realizada mediante a dívidas que não foram criadas pela requerente.

Deste modo, nos termos do precedente do TJ-MG, o dano moral nas situações de manutenção indevida nos cadastros restritivos de crédito é in ré ipsa, ou seja, é presumido. Assim, entendo que recai à Requerida o dever de indenizar os autores.

Desta feita, relativamente ao quantum indenizatório, deve-se mencionar que para arbitrar a indenização, há necessidade de sopesar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, extensão do dano e em especial a condição socioeconômica das partes, dessa forma, o valor pleiteado não pode ser consagrado em sua completude, sendo condenável ao réu o pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais.

Sendo assim, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)